Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707231-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DALVA ELIZETH RIBEIRO D E C I S Ã O Em análise à petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. À Secretaria para incluir no sistema o nome dos demais exequentes-agravados, DULCE LABOISSIERE, EURÍPEDES MIRANDA CARVALHO e SOLON NOGUEIRA BARBOSA. Após, intimem-se os agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 11 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora